Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-13.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001097-13.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA VALDELICE SOUZA BISPO

Advogado(s)
:
DYEGO DE ALMEIDA BISPO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Biritinga contra sentença que julgou procedente pedido de Maria Valdelice Souza Bispo, servidora pública aposentada, em ação de cobrança visando à conversão em pecúnia de 15 (quinze) meses de licenças-prêmio não gozadas, com atualização monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas por servidora pública municipal após sua aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia do Município, ainda que sem os efeitos materiais plenos, implica presunção de veracidade quanto à narrativa inicial, diante da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

4.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem contadas para aposentadoria, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5.

A ausência de previsão expressa na legislação municipal para a conversão em pecúnia não afasta o direito da servidora, em face da aplicação dos princípios gerais do direito e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

É desnecessária a comprovação de que a não fruição da licença-prêmio decorreu de interesse da Administração, bastando a demonstração da não fruição do benefício.

7.

A correção monetária e os juros moratórios devem observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

8.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não contada para aposentadoria é devida ao servidor público aposentado, ainda que inexistente previsão expressa na legislação municipal, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2.

A comprovação de que a não fruição do benefício decorreu de necessidade do serviço é desnecessária para fins de conversão em pecúnia.

3.

As condenações contra a Fazenda Pública devem observar a incidência da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1881283/RN (Tema 1086), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1671398/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.03.2021; STF, ARE 721001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001097-13.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BIRITINGA e como apelada MARIA VALDELICE SOUZA BISPO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO

e, em REEXAME NECESSÁRIO, modificar parcialmente a sentença
apenas para adequar

a correção monetária à ECC 113/2021, mantendo-se a sentença nos seus demais termos
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora